Tribunal: TJSP
Processo: 0005287-23.2013.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO. AGRAVO RETIDO. NÃO REITERAÇÃO NA OPORTUNIDADE PRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. Inadmissível se apresenta o conhecimento do agravo retido, se a parte deixar de formular sua reiteração nas razões ou contrarrazões de apelação.

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL VIZINHO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIMENTO. HIPÓTESE EM QUE A PROVA

Ementa:
RECURSO. AGRAVO RETIDO. NÃO REITERAÇÃO NA OPORTUNIDADE PRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. Inadmissível se apresenta o conhecimento do agravo retido, se a parte deixar de formular sua reiteração nas razões ou contrarrazões de apelação.

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL VIZINHO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIMENTO. HIPÓTESE EM QUE A PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA SE MOSTRAVA DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. IRRELEVANTE O FATO DE NÃO TER SIDO AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA DEMANDANTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a prova pretendida – oitiva de testemunhas – , não produziria resultado útil para o deslinde da causa, isto porque, por se tratar de discussão voltada à apuração da ocorrência de danos estruturais ao imóvel e suas causas, o julgamento que aqui se realiza depende apenas de avaliação por profissional técnico. 2. Irrelevante se apresenta a alegação de que a autora não é proprietária do imóvel, pois é inegável que tem o exercício da posse, e isso basta para lhe conferir legitimidade para a causa.

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE ALTERAÇÃO PROMOVIDA NO TERRENO DE IMÓVEL VIZINHO. PROVA SUFICIENTE QUANTO À ORIGEM DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO, RELACIONADO À AFLIÇÃO E À ANGÚSTIA QUE A INICIATIVA DOS RÉUS CAUSOU À AUTORA. ARBITRAMENTO QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que os problemas verificados no imóvel da autora estão relacionados à construção promovida pelos réus no imóvel vizinho, enseja a responsabilidade de efetuar a devida reparação dos danos. 2. A autora sofreu danos morais, pois sua segurança foi comprometida, sujeitando-se, inegavelmente, a uma situação de efetivo sofrimento e abalo psicológico. 3. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta. Nessa perspectiva, reconhece-se que guarda razoabilidade a fixação formulada na sentença, de R$ 10.000,00. 4. Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial de responsabilidade dos apelantes a 15% sobre o valor da condenação.